Tribunal: TJSP
Processo: 0004536-71.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Erro médico. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente pleito indenizatório em decorrência de alegado erro médico que resultou em paraplegia da autora. Questão rigorosamente técnica e que deve alicerçar-se nas provas periciais produzidas durante a instrução. Laudo médico afastou por completo nexo de causalidade entre os procedimentos adotados e as complicações

Ementa:
Recurso de apelação. Erro médico. Insurgência em face de sentença que julgou improcedente pleito indenizatório em decorrência de alegado erro médico que resultou em paraplegia da autora. Questão rigorosamente técnica e que deve alicerçar-se nas provas periciais produzidas durante a instrução. Laudo médico afastou por completo nexo de causalidade entre os procedimentos adotados e as complicações sofridas pela paciente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004536-71.2011.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DEVANIRA AUGUSTO MACIEL (ESPÓLIO) e ADRIANA FERNANDES
MACIEL
(INVENTARIANTE),
são
apelados
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL SEPACO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JOÃO EDUARDO PICCIRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004536-71.2011.8.26.0001 -Voto no 4554
2
VOTO No 4554
PROCESSO No: 0004536-71.2011.8.26.0001
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: ESPÓLIO DE DEVANIRA AUGUSTO MACIEL
APELADOS: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO; HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA DO PAPEL PAPELÃO E CORTIÇA DE SP;
JOÃO EDUARDO PICCIRILLO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Erro médico. Insurgência em face de
sentença que julgou improcedente pleito indenizatório em
decorrência de alegado erro médico que resultou em
paraplegia da autora. Questão rigorosamente técnica e que
deve alicerçar-se nas provas periciais produzidas durante a
instrução. Laudo médico afastou por completo nexo de
causalidade entre os procedimentos adotados e as
complicações sofridas pela paciente. Sentença mantida.
Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença com
o seguinte dispositivo e cujo relatório se adota:
“Vistos. ESPÓLIO DE DEVANIRA AUGUSTO MACIEL, representado por sua
inventariante Adriana Fernandes Maciel, qualificada nos autos, moveu ação
indenizatória contra UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL SEPACO e JOÃO EDUARDO PICCIRILLO,
alegando, em síntese, que, em 04.06.2010, após Devanira Augusto Maciel ter
passado mal e procurado atendimento em ambulatório da Unimed, teria sido
diagnosticada com o quadro de pneumonia e sido encaminhada ao Hospital Sepaco,
para novas avaliações. Relatou que neste hospital, em 10.06.2010, ela teria sido
submetida a um cateterismo realizado pelo médico João Eduardo Piccirillo, terceiro
réu, a despeito de ter se recusado a realizar o exame, em decorrências de
complicações ocorridas em procedimento anterior. Contou que, após a realização
desse exame, ela teria sido levada para a UTI por causa de complicações na perna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004536-71.2011.8.26.0001 -Voto no 4554
3
direita. Disse que, após 20 dias de internação, a paciente teria tido diversas
complicações e ficado paraplégica, em razão de isquemia medular, conforme
apontado em exame de ressonância magnética, realizado em 02.07.2010. Afirmou
que, em18.08.2010, teve alta médica, deixando o hospital em cadeira de rodas.
Apontou responsabilidade subjetiva do médico, que teria realizado o cateterismo,
apesar de contraindicado, e estabeleceu nexo de causalidade entre esse mesmo
procedimento e as complicações subsequentes, paraplegia e escaras. Citou o Código
de Ética Médica e descreveu responsabilidade objetiva do plano de saúde e do
hospital. Mencionou jurisprudência e legislação. Pediu, então, medida liminar para
que os réus pagassem todas as despesas do tratamento da paciente e, ao final,
requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e
moral. Exibiu os documentos de fls. 18/116. Medida liminar foi indeferida (fls. 118).
Unimed foi citada e apresentou contestação de fls. 134/156, com os documentos de
fls. 157/193, alegando preliminares de ilegitimidade de parte passiva e de falta de
interesse de agir. No mérito, alegou a inexistência do dever de indenizar, a ausência
de solidariedade, de nexo de causalidade e de defeito do serviço. João Eduardo
Piccirillo foi citado e apresentou defesa de fls.195/214, com os documentos de fls.
215/2.198, na qual reiterou as alegações da contestação de Unimed. Hospital Sepaco
foi citado e apresentou defesa de fls.2.202/2.216, com os documentos de fls.
2.217/2.247, alegando preliminar de ilegitimidade de parte passiva, e, no mérito, a
inexistência de responsabilidade objetiva, ausência de ato ilícito e histórico de
complicações da paciente. Réplicas constam às fls. 2.251/2.259, 2.260/2.266 e
2.267/2.274.Notícia do falecimento da paciente consta de fls. 2.362 e 2.363.Prova
pericial
foi
deferida
(fls.
2.311)
e
realizada
pelo
IMESC(fls.
2.445/2.456).Manifestações das partes foram anexadas às fls. 2.460/2.461,
2.462/2.466 e 2.468/2.470.Encerrada a instrução (fls. 2.488), as partes apresentaram
os memoriais de fls. 2.491/2.496, 2.498/2.501 e 2.503/2.508.É o relatório do
necessário. DECIDO. Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte passiva, arguida
por Unimed, porque restou incontroverso nos autos que a paciente, após sentir-se
mal, foi atendida no ambulatório do hospital do plano de saúde, conforme
demonstrado no documento de fls. 28. Ao indicar médicos ou hospitais para
prestarem serviços em seu nome, o plano de saúde torna-se parte legítima para
figurar no polo passivo em casos de má prestação de serviço. (...) Rejeito a
preliminar de falta de interesse de agir, alegada por Unimed, porque o autor precisa
de uma prestação jurisdicional que defina os direitos alegados. Afasto a preliminar de
ilegitimidade de parte passiva do Hospital Sepaco, tendo em vista sua
responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da conduta dos profissionais que
atuam em seu estabelecimento, independentemente da natureza do vínculo entre eles.
(...) Passo a analisar o mérito. A pretensão do autor tem como fundamento o fato de
que a realização indevida e contraindicada de cateterismo pelo réu João Eduardo
Piccirillo teria causado à paciente Devanira Augusto Maciel paraplegia e escaras (fls.
5, penúltimo parágrafo). Assim, o autor relatou, na petição inicial, que a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004536-71.2011.8.26.0001 -Voto no 4554
4
Devanira Augusto Maciel, após ser diagnosticada com pneumonia, teria sido
submetida a um exame de cateterismo, contra a sua vontade, por conta do qual teriam
sido desencadeadas complicações que a levaram a paraplegia. Todavia, no curso da
instrução, ficou provado que não houve culpa do médico que atendeu a paciente, nem
prestação de serviço defeituoso pelo plano de saúde e pelo hospital. O laudo
elaborado por profissional do IMESC, anexado às fls.2.445/2.456, concluiu pela
regularidade do atendimento médico dispensado a Devanira Augusto Maciel. O
perito judicial, Dr. Eduardo Barreto de Souza Neto (CRM-SP69635), concluiu a fls.
2.453: "Diante do exposto, NÃO foi possível estabelecer NEXO DE
CAUSALIDADE entre o 'cateterismo' (cineangiocoronariografia- 'angiografia')
realizado em 10/06/2010 e as complicações médicas (danos)apresentadas e referidas
no processo vigente no IMESC (14 volumes) pelos requerentes". Em resposta aos
quesitos das partes, a fls. 2.454 esclareceu: "b) Os 14 volumes deste processo
presente no IMESC, permitem caracterizar o quadro de isquemia coronariana aguda
da
Sra.
Devanira
Augusto
Maciele
2010.
Dentro
deste
contexto
a
cineangiocoronariografia("cateterismo") torna-se protocolar. (...)d) O hematoma em
membro superior apresentado pela autora em procedimento anterior não contra indica
a realização de outra cineangiocoronariografia." Ressalte-se que a perícia médica não
foi contestada por nenhuma outra prova técnica. Ora, inexistindo prova cabal de erro
ou negligência por parte do profissional que atendeu a autora, bem como diante da
ausência de nexo de causalidade entre o procedimento realizado e os danos indicados
na petição inicial, não há como imputar culpa ao médico e tampouco
responsabilidade ao plano de saúde e ao hospital, por conta de quem o profissional
prestou o serviço. A propósito, na jurisprudência do E. TJSP, há vários julgados
sobre o tema (...)Portanto, não há como acolher a pretensão do autor. Diante do
exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, para condenar o autor a pagar as custas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita deferidos a fls. 118. Preparo: R$
14.400,00 (4% do valor da causa). P. R. I.”
Em suas razões recursais a parte apelante, em apertada síntese,
alega que: i) que o laudo pericial não considerou as escaras sofridas pela paciente,
evidenciando má prestação de serviços pelo hospital réu; ii) que ainda que não exista
nexo de causalidade entre o procedimento realizado e a paraplegia, as fotografias
carreadas aos autos demonstram a gravidade das escara e o hospital não demonstrou
que realizou procedimentos com o intuito de minimizá-las.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004536-71.2011.8.26.0001 -Voto no 4554
5
A controvérsia recursal versa sobre o nexo de causalidade entre o
procedimento adotado pelo hospital e a paraplegia sofrida pela autora, bem como
pelas escaras que nela surgiram e eventual má-prestação de serviço hospitalar.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de questão médica rigorosamente técnica e, portanto, de
suma importância a prova pericial produzida na fase instrutória.
E a perícia médica realizada no IMESC afastou por completo a
existência de irregularidade no atendimento prestado à paciente.
Com efeito, o laudo técnico é cristalino ao afastar nexo de
causalidade entre o tratamento dispensado à sra. Devanira, popularmente conhecido
como cateterismo, e as complicações médicas por ela sofridas posteriormente, vale
dizer a eclosão de paraplegia e de escaras.
Assim, nenhum reparo está a merecer a r. sentença, que deve ser
mantida irretocável por seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, o que se faz com
arrimo no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando-se que os apelantes restaram novamente vencidos em
grau de recurso, experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, tendo em vista a existência de precedentes das
Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito
dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator